Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE PESSOA JURÍDICA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RETIRADA DO SÓCIO. COMUNICAÇÃO AO CREDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato celebrado entre sociedade limitada e banco com o objetivo de incremento da atividade empresarial.
II – O débito negativado não se legitima no conjunto probatório dos autos e evidenciado o conhecimento do Banco-réu acerca da alteração contratual e da exoneração da responsabilidade pelo contrato de conta-corrente pessoa jurídica, há de se reconhecer a inexistência do débito.
III – A negativação indevida do nome do cliente, mediante inscrição em cadastro restritivo, torna incontroverso o dever de reparação moral.
IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
V – Apelação provida.